Tribunal: TJSP
Processo: 1009807-67.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Apelação – Professor – Pretensão de expedição de aposentadoria, nos termos previstos no artigo 3o da Emenda Constitucional no 47/2005 – Regras que se aplicam ao servidor que ingressasse no serviço público até 16.12.1998 (artigo 3o, caput, EC no 47/2005) – Ingresso no serviço público em 21.02.2003 – Rompimento de vínculo anterior em 30.01.1995 – Não preenchimento dos requisitos – Sentença

Ementa:
Apelação – Professor – Pretensão de expedição de aposentadoria, nos termos previstos no artigo 3o da Emenda Constitucional no 47/2005 – Regras que se aplicam ao servidor que ingressasse no serviço público até 16.12.1998 (artigo 3o, caput, EC no 47/2005) – Ingresso no serviço público em 21.02.2003 – Rompimento de vínculo anterior em 30.01.1995 – Não preenchimento dos requisitos – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552362
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009807-67.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUBENS
MARANGAO, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009807-67.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40.372
Apelação Cível n° 1009807-67.2020.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: RUBENS MARANGÃO
Apelada:
DIRIGENTE
REGIONAL
DE
ENSINO
DA
REGIÃO
DE
ANDRADINA e OUTRO
Apelação Professor Pretensão de expedição de aposentadoria,
nos termos previstos no artigo 3o da Emenda Constitucional no
47/2005 Regras que se aplicam ao servidor que ingressasse no
serviço público até 16.12.1998 (artigo 3o, caput, EC no 47/2005)
Ingresso no serviço público em 21.02.2003 Rompimento de
vínculo anterior em 30.01.1995
Não preenchimento dos
requisitos Sentença mantida Recurso não provido.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por Rubens Marangão em face de atos do Dirigente Regional de
Ensino da Diretoria Regional de Ensino da Região de Andradina e do
Coordenadoria e Gestão de Recursos Humanos da Secretaria da
Educação e Diretor Presidente do SPPREV, consistentes em não
expedir a Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço, validação
do documento, bem como homologação da aposentadoria do
Impetrante.
Alega que ingressou no serviço público em
16.12.1998, possuindo 29 anos, 11 meses e 3 dias de efetivo exercício
no serviço público e cumpriu todos os requisitos para a concessão
de sua aposentadoria.
A liminar para a expedição da certidão foi
deferida (fls. 45/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009807-67.2020.8.26.0053 -Voto no
3
A sentença de fls. 192/195 prolatada pelo Juiz
Marcos de Lima Porta denegou a segurança, arcando o Impetrante
com as custas processuais.
Apela o Impetrante (fls. 201/210) alegando que
faz jus ao enquadramento de sua aposentadoria na forma prevista
no artigo 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, conforme
documentação constante nos autos.
É o relatório.
Requer o Impetrante a observância do previsto
no artigo 3o da Emenda Constitucional no 47/2005 que assim
estabelece:
Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas
estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras
estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de
2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha
ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá
aposentar-se
com
proventos
integrais,
desde
que
preencha,
cumulativamente, as seguintes condições:
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de
contribuição, se mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze
anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites
do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano
de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição
prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias
concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às
pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham
se aposentado em conformidade com este artigo.
Extrai-se de fls. 35/36 que o Impetrante ingressou
no serviço público em 09.06.1980, permanecendo até 30.01.1995,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009807-67.2020.8.26.0053 -Voto no
4
quando passou para a iniciativa privada.
Em 21.02.2003 foi admitido nos quadros da
Administração Pública Estadual pela Lei no 500/74 e nomeado no
cargo de Professor de Educação Básica II em 31.01.2005.
Como se vê, houve interrupção de vínculo de
30.01.1995 até 21.02.2003, ou seja, o Apelante não era, de fato,
servidor público em 16.12.1998, conforme exigência do artigo 3o da
Emenda Constitucional no 47/2005 acima transcrito.
Assim, a r. sentença deve ser mantida nos termos
do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao
Relator, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Por derradeiro, considera-se pré-questionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05.2006 p.
24).
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator